Tribunal: TJES
Processo: 5000064-11.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000064-11.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSVALDINO STEIN e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5000064-11.2019.8.08.0017

Origem: Juízo de Domingos Martins – 1ª Vara

Recurso inominado cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente-Recorrido: OSVALDINO STEIN e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrente-Recorrido: OSVALDINO STEIN e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

CONHECIMENTO: Recursos inominados tempestivos. Preparo comprovado tempestivamente pela Requerida. Gratuidade concedida à parte Requerente, conforme art. 98 do CPC. Recursos inominados conhecidos.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO A MENOR. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. 1. Sentença manida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de irregularidade na apuração e aferição da cobrança de valores pretéritos, em dissonância com a jurisprudência do STJ, mormente quando não proporcionado o contraditório e ampla defesa na esfera administrativa. 2. Dívida unilateralmente apurada sem prova de que tenha sido efetivamente permitido ao consumidor o direito ao contraditório quando da apuração administrativa. Autoriza-se sua desconstituição, bem como o pagamento de indenização por danos morais decorrentes de negativação. 3. Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 4.
DESPROVIDO
o recurso inominado da Requerida.
PROVIDO
o recurso inominado da parte Autora, no sentido de majorar a indenização por danos morais, estimando-a em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
; mantidos os demais termos da r. Sentença. 5. Condenação da Requerida EDP ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.